Tribunal: TJSP
Processo: 1007851-37.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCONTO POR PONTUALIDADE – ABUSIVIDADE – BIS IN IDEM – EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO
1 – Prescrição do título executivo subjacente à execução (confissão de dívida) se inicia com o primeiro inadimplemento, vencendo em cinco anos a partir da deflagração (CC, art. 206, § 5o, I).
2 – O desconto por pontualidade (ou abono

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – DESCONTO POR PONTUALIDADE – ABUSIVIDADE – BIS IN IDEM – EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO
1 – Prescrição do título executivo subjacente à execução (confissão de dívida) se inicia com o primeiro inadimplemento, vencendo em cinco anos a partir da deflagração (CC, art. 206, § 5o, I).
2 – O desconto por pontualidade (ou abono por pontualidade) é uma manobra engenhosa de cumular indevidamente multas moratórias, incorrendo, naturalmente, em bis in idem. Declaração de nulidade, por superar o limite de dois por cento previsto pela legislação consumerista (CDC, arts. 51, IV e 52, § 1o), com a determinação de retificação do montante executado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007851-37.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAGALI APARECIDA PEREIRA, GISELE CRISTINA PEREIRA e SEBASTIÃO
RUBENS PEREIRA, é apelado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007851-37.2018.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO 30581
APELANTES: MAGALI APARECIDA PEREIRA, GISELE CRISTINA
PEREIRA e SEBASTIÃO RUBENS PEREIRA
APELADA: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DA LAPA)
JUÍZA
SENTENCIANTE:
DRA.
LÚCIA
HELENA
BOCCHI
FAIBICHER
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
-
PRESCRIÇÃO
-
DESCABIMENTO
-
DESCONTO
POR
PONTUALIDADE - ABUSIVIDADE - BIS IN IDEM
- EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO
1 – Prescrição do título executivo subjacente à execução
(confissão de dívida) se inicia com o primeiro
inadimplemento, vencendo em cinco anos a partir da
deflagração (CC, art. 206, § 5o, I).
2 – O desconto por pontualidade (ou abono por
pontualidade) é uma manobra engenhosa de cumular
indevidamente multas moratórias, incorrendo, naturalmente,
em bis in idem. Declaração de nulidade, por superar o limite
de dois por cento previsto pela legislação consumerista
(CDC, arts. 51, IV e 52, § 1o), com a determinação de
retificação do montante executado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 279/283, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os
embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por
cento sobre o valor da execução.
A D. Magistrada a quo rejeitou a tese de prescrição, seja pela
inaplicabilidade do prazo ânuo, seja pelo termo inicial decorrer do vencimento
da primeira prestação - e não da assinatura do título executivo. Reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007851-37.2018.8.26.0004 -Voto no
3
validade do desconto por pontualidade. Deixou de avaliar a tese de excesso de
execução, pois ausente planilha com o valor incontroverso.
Houve embargos de declaração (fls. 285/296), rejeitados (fls.
307).
Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de
apelação (fls. 300/306).
Alegaram, em suma, estas teses: (i) gratuidade da justiça, (ii)
prescrição (ânua e, subsidiariamente, quinquenal), (iii) excesso de execução
foi instruído com planilha de cálculos.
Houve contrarrazões (fls. 309/316).
Foi designada audiência de conciliação via CEJUSC (fls.
320/321), que restou infrutífera (fls. 326).
Determinada a instrução da gratuidade (fls. 328), os embargantes
muniram os autos dos documentos que entenderam pertinentes (fls. 337/338 e
359/361), porém, a gratuidade foi rejeitada, após prévia manifestação da parte
contrária (fls. 350/354 e 374/376).
Os embargantes providenciaram o recolhimento das custas (fls.
379/380).
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em confissão de
dívida, título executivo extrajudicial reconhecido por lei e pela jurisprudência
(CPC, art. 784, III; S. STJ n. 300; fls. 51/56). A obrigação que deu origem ao
instrumento de confissão tinha por base contrato de prestação de serviços
educacionais (fls. 98/100), no qual figuram os embargantes como devedores
solidários.
A primeira insurgência diz respeito à prescrição. Sem razão. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007851-37.2018.8.26.0004 -Voto no
4
embargantes deduzem duas teses, ambas igualmente equivocadas: (i)
prescrição ânua, por se tratar de obrigação advinda de mensalidades escolares,
(ii) prescrição quinquenal, contada a partir da assinatura do instrumento. A
primeira tese se fundamenta no art. 178, § 6o, VII, do Código Civil de 1916,
dispositivo revogado, por óbvio, e sem continuidade no atual Código Civil. A
segunda tese parte de premissa equivocada. A prescrição é deflagrada com a
violação de um direito, momento em que surge a pretensão, objeto da
prescrição (CC, art. 189). Portanto, somente com o inadimplemento da
primeira prestação é que surgiu a pretensão da embargada, dando início ao
prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I). No caso, o gatilho
temporal ocorreu em 3.1.2011; como a ação foi ajuizada em 3.1.2016,
observou-se o prazo prescricional quinquenal.
A tese de excesso de execução, de fato, não foi acompanhada de
cálculo discriminado e atualizado (CPC, art. 917, § 3o). Os embargantes
apresentaram uma tabela (fls. 12) que não contém atualização nem juros de
mora. Logo, não se desincumbiram do mister mínimo imposto pelo legislador.
Mas, de todo modo, o fato é que sua tese de excesso de execução
não é propriamente o que se entende por excesso. Seu inconformismo é com
a cláusula de desconto por pontualidade (fls. 98, valor total de R$ 7.101,07).
A eventual abusividade de determinada cláusula contratual não implica em
excesso de execução, pois não se amolda às hipóteses do art. 917, § 2o, do
CPC. Constitui, na verdade, em nulidade parcial do título, afastando da
execução aquilo que eventualmente venha a ser considerado nulo - o restante
mantém-se exequível.
Os embargantes, então, não precisavam instruir seu pedido com
planilha de cálculo nos moldes legais. O conhecimento da matéria não é
obstado pelo labéu em questão (falta de planilha), de maneira que conheço do
pedido e acolho integralmente suas razões.
O desconto pontualidade (também conhecido por abono
pontualidade) é uma manobra engenhosa de imputar ao consumidor dupla
penalidade. O consumidor que deixa de pagar na data avençada sofre com (i)
multa moratória (dois por cento, limite imposto pela legislação consumerista,
observado no instrumento executado, fls. 99) e (ii) acréscimo do valor
inicialmente “descontado”. Por exemplo: se o valor da mensalidade é mil reais
para pagamento no dia do vencimento, caso não pago, o valor sofre multa de
dois por cento e o acréscimo do “desconto”. Evidentemente, “desconto” nada
mais é que uma multa artificiosamente inserida em contratos de adesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007851-37.2018.8.26.0004 -Voto no
5
Sua imposição em conjunto com a multa de dois por cento viola
(bis in idem) o Código de Defesa do Consumidor e, certamente, deve ser
coibida com a declaração de nulidade da cláusula que a impôs (CDC, arts. 51,
IV e 53, § 1o). Não é outra a orientação desta C. Câmara, ecoando dentro deste
E. TJSP:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Mensalidade escolar –
Monitória – Embargos julgados parcialmente procedentes –
Desconto de pontualidade e multa moratória – Natureza de
cláusula penal – Duplicidade – Impossibilidade de cobrança
do valor cheio com a multa, caracterizando bis in idem na
penalização – É válida a incidência de multa conjuntamente
com a aplicação da bonificação sobre a obrigação mensal
inadimplida – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença
mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1041935-07.2017.8.26.0002; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro:
19/03/2019)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E ABONO POR
PONTUALIDADE - AFRONTA À LEI CONSUMERISTA
QUE A UTORIZA A PENALIZA ÇÃO ATÉ O LIMITE DE
2% SOBRE CADA MENSALIDADE VENCIDA E NÃO
PAGA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código
de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, §1°, limitou
expressamente a 2% (dois por cento) o valor da multa
moratória decorrente do inadimplemento de obrigações no
seu termo. Diante dessa premissa, forçoso reconhecer que a
utilização, no mesmo contrato, de multa moratória e abono
por pontualidade, constitui inequívoco modo oblíquo de se
negar o cumprimento da lei. Para tanto, basta constatar que
o valor da mensalidade, ocorrendo inadimplência”. (TJSP -
Apelação 990.10.503882-4, j. 13/12/2010, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques)
Bem imóvel – Compromisso de compra e venda – Demanda
de promitente comprador em face de incorporadora –
Arguição de abusividade da cláusula contratual que prevê a
supressão de desconto por pontualidade e sua cumulação
com multa, em caso de inadimplemento – Sentença de
improcedência – Recurso do autor - Reforma do julgado –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007851-37.2018.8.26.0004 -Voto no
6
Cabimento - Dupla penalidade fundada no mesmo fato
(mora) - Afronta à lei consumerista que autoriza penalização
até o limite de 2% sobre cada mensalidade vencida e não
paga - Ação procedente. Apelo do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043398-37.2019.8.26.0576; Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro:
28/05/2020)
Concluo, então, que a execução deve ser mantida, com parcial
correção, excluindo-se o montante decorrente do abusivo desconto de
pontualidade (fls. 98, R$ 7.101,07, valor histórico) do total a ser executado.
Para facilitar o cálculo, indico que a primeira linha da planilha de cálculo de
fls. 56, a qual se refere expressamente à multa disfarçada de desconto, deve ser
excluída do total executado.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de reformar a r. Sentença, julgando PARCIALMENTE
PROCEDENTES os embargos à execução, declarando a nulidade da cláusula
de desconto por pontualidade (fls. 98), determinando que sejam excluídos da
execução todos os valores cobrados a esse título, expressos pela primeira linha
da planilha de fls. 56 (R$ 7.101,07, valor histórico). Caberá à embargada
providenciar a nova planilha, submetendo-a ao crivo do contraditório em
seguida.
Pela sucumbência recíproca, condeno as partes a arcarem com as
custas e com as despesas processuais, à proporção de cinquenta por cento
cada. Os honorários advocatícios são fixados da seguinte forma: quinze por
cento em favor do patrono dos embargantes, calculado sobre o valor do
desconto de pontualidade corrigido e acrescido de juros (proveito econômico
obtido); quinze por cento em favor do patrono da embargada, calculado sobre
o valor da execução remanescente (proveito econômico obtido).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora